Tribunal: TJMT
Processo: 1000504-32.2022.8.11.0035
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000504-32.2022.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - CPF: 022.531.417-71 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), JOAQUIM FRANCISCO BARBOSA NETO - CPF: 353.447.761-87 (APELADO), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS.

CONTRATO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DO CARTÃO COM DESCONTO EM FOLHA COMPROVADO. ACEITAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELA PARTE. COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA DA PARTE PARA DESCONTO EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO. SAQUE E COMPRAS EM ESTABELECIIMENTOS. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

1- Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão.

2- Havendo a comprovação da contratação, inclusive com sua utilização em saques e compras pelo consumidor, autorizando os descontos relativos ao empréstimo e ao cartão de crédito, a improcedência do pedido se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação.

3- Uma vez utilizado o cartão de crédito na forma de compra em estabelecimentos locais, o consumidor deverá realizar o pagamento da fatura no dia acordado, sob pena de incorrer os encargos moratórios.

4- Não há como realizar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado, quando diante das provas carreadas dos autos verifica-se que a parte tinha conhecimento do negócio jurídico celebrado.

5- Optando a parte ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acaba por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme previsão contratual e discriminados nas próprias faturas, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000504-32.2022.8.11.0035

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: JOAQUIM FRANCISCO BARBOSA NETO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
contra sentença em AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA n. 1000504-32.2022.8.11.0035, da vara Única de Alto Garças/MT, movida por
JOAQUIM FRANCISCO BARBOSA NETO
, em que se julgou parcialmente procedentes os pedidos, com conversão da modalidade de cobrança do empréstimo, de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operação dessa natureza cujo montante será apurado em liquidação de sentença, condenação da Requerida à devolução do excedente pago de forma simples, a ser acrescido dos juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação (art. 405 do CC) e a correção monetária pelo INPC, a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), bem como a pagar ao autor a indenização, a título de danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser acrescido dos juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação e a correção monetária pelo INPC, a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) (id. 179655508).

Afirma que “
a parte autora estava consciente do produto contratado, portanto, não prospera a alegação de que desconhece a modalidade do produto contratado, assim como, os termos no qual foi contratado
”.

Declara que “
a parte recorrida realizou não somente o saque inicial, assim como, diversos saques ao decorrer da contratação, conforme já demonstrado na peça de bloqueio
”.

Expõe que “
o recebimento do valor independe do desbloqueio do plástico, uma vez que o valor é transferido para a conta indicada pelo contratante
”.

Aduz que “
a parte autora utilizou o cartão de credito para compras, não podendo alegar que desconhece a modalidade contratada, sendo que se beneficia de todas as funções, ou seja, tais alegações restam infundadas, beirando a má-fé”.

Sustenta que “
Para o produto cartão de crédito consignado não é possível determinar quantidade de parcelas fixas a serem descontadas, pois o valor da fatura e prazo de pagamento é determinado de acordo com a utilização do cartão, e os juros são pós-fixados e não prefixados, diferentemente de empréstimo consignado
”.

Diz que “
o contrato em comento se trata de cartão de credito consignado, dispondo de margem exclusiva para sua contratação, e, não há que se falar em conversão de empréstimo consignado convencional
”.

Fala que “
o dano moral alegado pela parte autora não restou caracterizado, eis que inexiste nos autos comprovação quanto ao mesmo, ou quanto à adoção de ato ilícito praticado pelo Banco-Réu, até mesmo porque este agiu em pleno exercício regular de direito
”.

Argumenta que “
deve-se concluir ser inexistente qualquer valor restituível ou débito ilegítimo, posto que o Banco-Réu não infringindo qualquer norma ou determinação legal
”.

Requer o provimento do recurso e a improcedência dos pedidos.

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
contra sentença em AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA n. 1000504-32.2022.8.11.0035, da vara Única de Alto Garças/MT, movida por
JOAQUIM FRANCISCO BARBOSA NETO
, em que se julgou parcialmente procedentes os pedidos, com conversão da modalidade de cobrança do empréstimo, de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operação dessa natureza cujo montante será apurado em liquidação de sentença, condenação da Requerida à devolução do excedente pago de forma simples, a ser acrescido dos juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação (art. 405 do CC) e a correção monetária pelo INPC, a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), bem como a pagar ao autor a indenização, a título de danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser acrescido dos juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação e a correção monetária pelo INPC, a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) (id. 179655508).

Na apelação, o banco alude, em resumo, que ficou demonstrada a contratação e utilização do cartão, de modo que a improcedência é medida imposta.

Analisando detidamente os autos, entendo que a contratação do empréstimo pessoal e Cartão foi validamente realizada no ano de 2012, o qual versa sobre uma operação de obtenção de crédito, pela qual é concedido ao consumidor um limite de crédito para ser movimentado em saques e/ou compras.

Não há dúvidas quanto ao conhecimento e utilização do Cartão, pois é dito pelo apelado na impugnação que “
o Reclamante
tem conhecimento e se utiliza do cartão de crédito
(contrato inconteste), outrossim, o Reclamante só tomou conhecimento de que os “empréstimos consignados” em sua conta corrente eram provenientes de RMC em virtude das notícias existentes na internet, em consulta previa com assessoria jurídica especializada, bem como pela avalanche de informações veiculadas nos mais variados tipos e meios de comunicação em massa, inclusive por este próprio Poder Judiciário
.”

Cumpre esclarecer, ainda, pelas faturas trazidas pelo banco/apelado, nota-se que a mesma utilizou do cartão para compras.

Ainda que hodiernamente existam diversas ações discutindo a regularidade de tal modalidade contratual, no caso dos autos não resta caracterizado a má-fé da instituição financeira, já que o requerente, ao utilizar o seu cartão de crédito na praça, demonstrou o seu inequívoco conhecimento de se tratar de cartão de crédito, tanto que o utilizou para o seu fim precípuo, de modo a descaracterizar a sua tese de nulidade, ou de que o contrato seria omisso em relação a suas cláusulas, enfim, usa dos serviços há mais de 10 anos, e agora se insurge quanto à forma de cobrança desde sempre efetuada.

Mister se ressalvar que, sobre os documentos coligidos aos autos pelo réu com a contestação, o autor não se manifestou quanto a fatura em comento.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - APLICABILIDADE DOS PRECEITOS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - ERRO SUBSTANCIAL - NÃO COMPROVAÇÃO - PLENO CONHECIMENTO DOS TERMOS DO CONTRATO - PAGAMENTO MÍNIMO DA FATURA - DESCONTO EM FOLHA - TAXA DE JUROS - LIMITAÇÃO AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - IMPOSSIBILIDADE. Aplicam-se os preceitos do Código de Defesa do Consumidor, sendo esta a pacífica orientação jurisprudencial, sedimentada no enunciado da Súmula no. 297 do Superior Tribunal de Justiça. O contrato de cartão de crédito consignado é claro quanto ao desconto em folha apenas da parcela denominada "pagamento mínimo", cabendo ao consumidor complementar o pagamento do restante diretamente em agência bancária ou meio equivalente. Diferentemente do alegado pelo apelante, a contratação do cartão de crédito mostra-se não apenas percebida como por ele desejada, ante o uso habitual deste para compras diversas, como demonstram as faturas relativas aos anos de 2011 a 2015. A utilização do crédito rotativo decorrente do pagamento do valor mínimo da fatura do cartão de crédito não pode ser equiparada ao empréstimo consignado, tampouco pode ter sua taxa de juros limitada a esta modalidade.” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.16.060934-3/003, Relator(a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/08/2018, publicação da súmula em 07/08/2018)”

Portanto, resta incontroverso que, conforme saque e compras realizadas, a mesma tinha ciência dos termos do instrumento pactuado, considerando os descontos mensais que vinham sofrendo em sua folha de pagamento desde a contratação, conforme ficha financeira juntados aos autos, não havendo que se falar desconhecimento pelo apelado.

Outrossim, conforme o contrato de Cartão de Crédito, existe previsão expressa de que o apelado efetuaria, apenas, o desconto do valor mínimo do cartão junto a folha de pagamento do Autor, o qual é fixado na fatura do cartão de crédito, no item “ pagamento mínimo ”, que é mensalmente encaminhada para sua residência.

Dessa forma, o Réu, em momento algum, descontou do contracheque da parte Autora percentual maior ou menor do que o estabelecido pelas normas que regem o Crédito Consignado, não praticando qualquer ato ilícito, passível de condenação em danos morais.

Optando o apelado ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acabou por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme previsão contratual e discriminados nas próprias faturas, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos.

E uma vez utilizado o cartão de crédito na forma de “compra”, o apelado deverá realizar o pagamento da fatura no dia acordado, sob pena de incorrer os encargos moratórios.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRESTMO CONSIGNADO -MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - NÃO DEMONSTRADA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO VERIFICADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.Se demonstrada a regularidade da contratação do empréstimo consignado, na modalidade de cartão de crédito, por meio dos documentos do processo, é caso de improcedência da ação, máxime porquanto não prospera a alegação de fraude.Se as provas documentais trazidas aos autos são capazes de demonstrar os fatos alegados pela parte, não há falar em cerceamento de defesa”.

(N.U 1038288-98.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – DANOS MORAIS – AUSÊNCIA - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS – REVISÃO DA TAXA DE JUROS - IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AOS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo.

Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais.”
(N.U 1016306-91.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020)

Houve a comprovação da contratação, a qual é confessada, bem como porque não há violação ao direito de informação porque o contrato é expresso em seu título no sentido de que se trata de “
Termo de adesão – empréstimo pessoal e cartão – ao regulamento de crédito consignado do Banco Bonsucesso S. A
.”.

A parte Recorrida esclareceu que houve a devida contratação de cartão de crédito e que a parte promovente foi informada de todas as condições contratuais, tendo aceitado os termos, preencheu proposta que foi avaliada e aprovada pelo Banco, de modo que não houve a prática de qualquer ato ilícito diante da contratação. Inclusive, o usou por anos, mais de 10, e se insurge apenas agora, o que traduz venire contra factum proprium – atitude contraditória.

O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio, não havendo se falar em violação ao direito de informação e prevalência sobre o consumidor.

Assim, não há como realizar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado.

Neste sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO BANCÁRIO C/C CONVERSÃO EM AVENÇA DE MÚTUO CONSIGNADO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DO AUTOR – AQUIESCÊNCIA COM OS TERMOS CONTRATADOS – REGULARIDADE DOS DESCONTOS POR MAIS DE DOIS ANOS – VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – RECURSO DESPROVIDO. Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que após a juntada do contrato e das faturas de cartão de crédito pelo requerido, em nenhum momento negou o autor o recebimento do crédito a ele correspondente, qual seja, R$1.423,38, há que ser mantida a sentença de improcedência da lide. Não há como acolher a tese de que o autor não contratou empréstimo na modalidade Cartão de Crédito Consignado, se restou incontroverso o depósito do crédito em sua conta bancária e os descontos do valor mínimo das respectivas faturas durante mais de dois (2) anos – data a partir da qual somente tomou as primeiras medidas cabíveis para obstar os débitos, o que evidencia a inexistência de fraude, ante a vedação ao venire contra factum proprium. Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (RESp. 1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo).”
(N.U 1002913-64.2021.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2023, Publicado no DJE 24/07/2023).

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA ANUÊNCIA AO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se comprovada a contratação na modalidade de cartão de crédito consignado, inclusive com a utilização do cartão, não há falar em nulidade da contratação, muito menos em conversão para contrato de empréstimo consignado. Sentença de improcedência mantida
.” (N.U 1001954-36.2019.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2022, Publicado no DJE 24/11/2022).

Ante o exposto,
PROVEJO o recurso e julgo improcedentes os pedidos.

Condeno a parte apelada/autora em custas, despesas e honorários em 15% do valor da causa, que fica com exigibilidade suspensa caso a parte for beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023